Tribunal: TJDFT
Processo: 0006472-32.2011.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006472-32.2011.8.07.0011 RECORRENTE: JÚLIO LUÍS URNAU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO. Réus condenados por infringir os artigos 316 do Código Penal e o 1o da Lei no 9.613/98, depois de dois deles exigirem quantia indevida para a vítima ingressar de forma ilícita em licitação e assinar o contrato de outorga de prestação de serviço de transporte público. Uma das exigências foi feita por meio de interposta pessoa e um dos pagamentos realizado com um veículo, de forma a dissimular a sua origem. A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Em tema de alegada violação do princípio da identidade física do juiz não basta dizer que o prejuízo é intuitivo, ou seja, que é ínsito ao fato de outro juiz, que não o recolhedor da prova, ter sentenciado. É necessário demonstrar em que consiste o alegado prejuízo. Tanto mais quando os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos acusados, colhidos pelo sistema audiovisual, encontram-se juntados aos autos e foram visualizados pelo julgador sentenciante. Ausência de descrição e prova de prejuízo específico. Conjunto probatório que evidencia os crimes de concussão e de lavagem de dinheiro. Vítima que narra com precisão toda a dinâmica delitiva, em harmonia com as gravações realizadas por corréu de processo diverso. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste caso, optou o julgador por fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima e inferior a 1/8 da pena média, ambas aceitas pela jurisprudência, e para tanto formulou motivação concreta e idônea. Mantém-se. Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva. Manutenção, na dosimetria, do concurso material aplicado na sentença. “Sendo o dano de considerável monta e passível de comprovação documental, a ausência de prova robusta impede o arbitramento da obrigação de reparação no âmbito criminal, relegando a discussão para a esfera cível. (Acórdão 861802, APR 20140710086135, 2a Turma Criminal, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 16/04/2015). Apelação do Ministério Público provida parcialmente, maioria, vencido o relator que a provia em menor extensão. Apelação de um dos réus não provida, por unanimidade. Apelação dos outros desprovidas, por maioria, vencido o relator. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos delitos que lhe foram imputados ante a insuficiência de prova da autoria, com aplicação do princípio in dubio pro reo. b) artigo 71 do Código Penal, sustentando que foram preenchidos os requisitos objetivos necessários à imperiosidade da unificação de penas, pois as condutas a ele atribuídas possuem unidade de desígnios e liame subjetivo, devendo, portanto, ser reconhecida a continuidade delitiva; c) artigo 59 do Código Penal, defendendo a redução da pena-base para o mínimo legal na primeira fase da fixação, por ter sido arbitrada desproporcionalmente. Consequentemente, requer a correção do regime de cumprimento da pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Pelo mesmo óbice sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 71 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os crimes não foram, efetivamente, praticados com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades oriundas de uma idêntica situação inicial, na qual as muitas ações estivessem inseridas em um único contexto, com a repetição ao longo de uma relação que se prolongasse no tempo. Ao contrário, os elementos permitem concluir a diversidade de tempo e de contexto. Inexiste qualquer liame entre as condutas de modo a permitir o reconhecimento da continuação, uma vez que se trata de investidas dissociadas e sem vínculo entre si. Antes, consignam a contumácia na prática dos delitos, circunstância incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva” (ID 23893616). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES. DUAS OCORRÊNCIAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária" , infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 23893616), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS BASILARES AO PISO LEGAL. PENAS-BASE EXASPERADAS EM RAZÃO DA VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 748.389/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA A DE ESCRAVO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 730.013/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025